Tribunal: TJDFT
Processo: 0003396-51.2016.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO E DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. RECURSO AMBAS AS PARTES RECLAMANDO DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de disparar tiros de pistola contra desafeto, causando-lhe morte. Agiu utilizando meio cruel, aqui embasado nos oito disparos à queima-roupa com efeitos martirizantes: tiros contra a palma da mão, perto do olho, no pescoço, na coxa e em várias outras partes do corpo, provocando na vítima intenso sofrimento físico e mental enquanto estrebuchava em agonia. Ele mantinha há tempo guardada em casa a arma do crime, uma pistola calibre .380, com numeração suprimida.

2 Não viola a Súmula 241/STJ a invocação de outras condenações do réu para afirmar os seus maus antecedentes, além da reincidência. Os disparos foram efetuados no meio da rua e à luz do dia, em local intensamente movimentado, e molde a expor a perigo várias pessoas, assim denotando intensidade dolosa acima do normal. Denúncias anônimas e uma testemunha indicaram o réu como dono de uma "boca de fumo" que funcionava na própria casa, revelando conduta social inadequada. Afastam-se outras circunstâncias genéricas ou que não extrapolam a normalidade. Os jurados reconheceram homicídio privilegiado, ensejando acertadamente o desconto da pena na fração mínima prevista na lei.

3 Apelação acusatória provida em parte; desprovimento da apelação defensiva.